Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE RISCO COMPROVADO À SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em observância ao artigo 1.694, §1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do responsável, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.
2. A fixação de alimentos provisórios ocorre em cenário probatório incompleto e se dá em um contexto de cognição superficial.
3. Não sendo possível, em sede de agravo de instrumento, desenvolver a instrução probatória necessária à aferição ideal do binômio necessidade/possibilidade e considerando inexistir prova pré-constituída de que o valor fixado compromete a subsistência do alimentante, devem ser mantidos os alimentos provisórios fixados na origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.